Tribunal: TJSP
Processo: 1018456-75.2023.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-15

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS COM RECONVENÇÃO. Sentença de procedência da ação monitória. Apelo da ré. Aplicação da teoria da imprevisão para redução das mensalidades escolares não pagas pela ré durante a pandemia global de COVID-19. Impossibilidade. Serviços que foram efetivamente oferecidos, diante da impossibilidade de comparecimento presencial dos

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS COM RECONVENÇÃO. Sentença de procedência da ação monitória. Apelo da ré. Aplicação da teoria da imprevisão para redução das mensalidades escolares não pagas pela ré durante a pandemia global de COVID-19. Impossibilidade. Serviços que foram efetivamente oferecidos, diante da impossibilidade de comparecimento presencial dos alunos, nos termos do art. 2o, § 4o, II, da Lei 14.040/2020. Imprevisão fática decorrente da pandemia da COVID-19 que não tem o condão de eximir a ré de suas obrigações, já que não houve enriquecimento sem causa da prestadora de serviços ou onerosidade excessiva à consumidora.
RECURSO NÃO PROVIDO.